Tribunal: STF
Processo: ARE 1348462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação reivindicatória. Bem de titularidade de sociedade de economia mista. Não afetação a serviço público a cargo dela. Usucapião extraordinária. Admissibilidade. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante esmiuçado pelo perito judicial, o imóvel objeto desta ação, localizado na Rua Padre Anchieta, n. 228, Bairro Macuco, Santos, matrícula 33.643 do 1º Cartório de Imóveis de Santos e a propriedade da ré formam uma só propriedade (item "3" do laudo -fls. 380), ou seja, é o mesmo descrito na exordial (item "4" do laudo - fls. 381), dado preliminar determinante da desnecessidade de maiores considerações a esse respeito.



    Isso observado, calha rememorar serem pessoas jurídicas de direito público as pessoas políticas, as autarquias, as fundações e demais entidades de caráter público criadas por lei (CC, art. 41), critério esse também utilizado para a conceituação dos bens públicos (CC, art. 98 e ss.) e, por conseguinte, a aferição do regime jurídico a eles correlato (bem público/ pertencentes às pessoas jurídicas de direito público; bens privados/ pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado).



     Sobretudo diante da repercussão desse discrime para fins de usucapião, admissível, dentre outros, em relação àqueles de propriedade de sociedades de economia mista, pois bens privados, não admissível para os das pessoas jurídicas de direito público, pois bens públicos.



    E isso, aliás, por determinação expressa da Constituição Federal (CF, art. 183, § 5º).



    Nesse sentir, orientação jurisprudencial, já antiga, no E. Superior Tribunal de Justiça:



     RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE DEFESA. BEM PERTENCENTE A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. I- Entre as causas de perda da propriedade está o usucapião que, em sendo extraordinário, dispensa a prova do justo título e da boa -fé, consumando-se no prazo de 20 (vinte) anos ininterruptos, em consonância com o artigo 550 do Código Civil anterior, sem que haja qualquer oposição por parte do proprietário. II - Bens pertencentes a sociedade de economia mista podem ser adquiridos por usucapião. Precedentes. Recurso especial provido (REsp 647.357/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 23/10/2006, p. 300).



    No entanto, não se deslembrem precedentes a predicar como públicos os bens afetados a serviço público, ainda que pertencentes a entes da administração pública indireta, como as sociedades de economia mista.



    (...)



    Memento: as sociedades de economia mista são titulares de bens privados; são usucapíveis os bens privados; não são usucapíveis os bens públicos; podem não ser usucapíveis os bens das sociedades de economia mista, desde que afetos a_serviços públicos, pois passam a ser. considerados como públicos em razão dessa especial destinação.



    Pois bem.



    Volto ao laudo e verifico relato sobre vistoria local, pelo expert, indicativa de abandono da área em questão por muitos anos, consoante retratado nas fotos de fls. 262/264, a tal ponto que no trecho em que ela atravessa a rua Padre Anchieta ela se encontra quase que totalmente encoberta pelo deslize do asfalto, não havendo única linha permanente, a revelar não afetação a serviço público.



    Em contraponto, nesse aspecto central da disputa, o assistente técnico da autora declarou o revés, a afetação da área ainda a serviço público, ante a implantação de Veiculo Leve Sobre Trilhos -VLT- no local (fls. 444) e a necessidade da área objurgada para expansão da linha interligando Santos e Guarujá (fls. 420), a cargo da EMTU, não da autora (CPTM), a configurar inviabilidade desta prosseguir sob essa alegação, em evidente situação de defesa de direito alheio em nome próprio.



    Já na r. sentença apontou-se a plausibilidade de arguição de usucapião em defesa, não acolhida no caso em tela em razão de anterior julgado deste E. Tribunal de Justiça (fls. 90/95).



    Vou, então, ao referido documento e examino seu teor.



    Cuida-se de ação de usucapião ajuizada pela aqui ré contra a aqui autora, julgada extinta, sem resolução de mérito, com lastro no art. 109 do Decreto 90.959/85, revogado pelo Decreto 1.832/96, situação evidentemente não amparada por coisa julgada material, mas apenas formal, em nada impediente ao deslinde desta perlenga.



    Finalmente, consideradas todas essas circunstâncias, máxime a indisputada posse mansa e pacifica da área em liça por mais de quinze anos pela autora, e sua não afetação a serviço público a cargo da CPTM, concluo pela boa cabida de acolhimento da alegação de usucapião extraordinária (CC, art. 1.238).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente